Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FEITA NO PRAZO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante deseja a reforma da decisão proferida nos autos no 0705682-73.2021.8.07.0005, que rejeitou a impugnação à penhora de valores, efetuada quando em fluência o prazo para cumprimento voluntário da sentença.
2. Preparo recolhido. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4.Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.
5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
6. Contudo, no caso sob análise, tenho que razão assiste ao agravante, uma vez que não foi observado o prazo para cumprimento voluntário da sentença, previsto no CPC (Art. 523, caput), sendo importante mencionar que, ainda que não lhe seja possível arcar com todo o valor da dívida, naquele prazo poderá formular proposta de parcelamento, com o objetivo de quitar o débito. Importa frisar que o art. 854 autoriza a efetivação de bloqueio de numerários sem dar ciência ao devedor, sem embargo, não pode ser feito no prazo do qual dispõe o devedor para quitar a dívida.
5. Nesse cenário, impõe-se o provimento do presente agravo, para determinar a liberação dos valores constritos em favor do devedor.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a liberação dos valores constritos em favor do devedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.